Tribunal: TJSP
Processo: 1050523-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050523-10.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOVENIL
CAETANO, ANA MARIA SARTORI, ANA TEREZA PINTO DE OLIVEIRA, ARLETE
FRANCO LOUVISE, ARLETE PAULA MORATO FAILLA, BEATRIZ APARECIDA
DOS SANTOS, CÁSSIA RITA DA COSTA LEITE, CASSILDA MAGALI SOUZA
RIBEIRO, CATARINA HELENA BIONDO CARLOS, DINA DE LOURDES
RODRIGUES GIMENEZ, EVA APARECIDA DA SILVA, EVANILDE GARCIA E
GARCIA, HERMINIA INOJOSA RIGOTTI, ILZA MARIA CAMPOS DE MATOS
NISHINO, IVONE CALDERERO MOSCHIAR PENTEADO, LOURDES WELZ,
MARIA JOSÉ DE VASCONCELOS ANDRADE, MARINALVA ALVES MACIEL,
NATALINA PIEDADE BARLON TESSIMA, NEUSA SAKAI YNOUE, NOEMIA
KIYOKO ISHIBA, ROSA DE ALMEIDA FELIX, ROSALI MORONI FREITAS
CAMARA, ROSALINA APARECIDA BURATI RIBEIRO, RUTH RAIMANN
BARRAL, SIDNEY PEREIRA GÓES, SIMONE MARIA DE OLIVEIRA, TEREZA
CRISTINA NARDI GIATTE, WANDA MARTINS DE SOUZA LIMA e ALDA
ROMBOLI GREGHI, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050523-10.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11710
Voto no 11710
Apelação no 1050523-10.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Jovenil Caetano (e outros)
Apelados: São Paulo Previdência SPPREV e Estado de São Paulo
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto (9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo)
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso
interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa
que não pode ser globalizado para efeito de fixação de
competência é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra
em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.
Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da
Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016.
Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Jovenil Caetano (e outros) em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando a condenação das requeridas ao “pagamento da indenização pelos prejuízos
decorrentes da omissão Estatal em cumprir a determinação contida no artigo 37, inc. X,
da CF, em quantia correspondente à diferença entre os valores recebidos e aqueles que
deveriam ter sido pagos a títutlo de salário-base, caso aplicada a revisão geral anual
relativamente aos anos de 2015, 2016 e 2017” (fls. 33/34), com reflexos, tudo
devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 280/282, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, em conformidade com o artigo 487, inciso I, do CPC, extinguindo a
ação com resolução do mérito. Em razão da sucumbência, a parte autora restou condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050523-10.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11710
fixados no mínimo legal, conforme aplicação dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC.
Apelo da parte autora, insistindo no acolhimento do pedido
inicial (fls. 289/306).
Contrarrazões às fls. 312/324.
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” (9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital) para a apreciação da demanda.
Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento
comum, objetivando a condenação das requeridas ao “pagamento da indenização pelos
prejuízos decorrentes da omissão Estatal em cumprir a determinação contida no artigo
37, inc. X, da CF, em quantia correspondente à diferença entre os valores recebidos e
aqueles que deveriam ter sido pagos a títutlo de salário-base, caso aplicada a revisão
geral anual relativamente aos anos de 2015, 2016 e 2017” (fls. 33/34), ajuizada em
10.10.2018, cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 57.300,00 (fl.34), que
diga-se não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência, mas, sim, deve
ser considerado, individualmente, por cada um dos coautores (STJ, REsp 1607204/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050523-10.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11710
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares
e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.” (destaques nossos)
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050523-10.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11710
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e
considerando que a matéria discutida, além de prescindir da produção de prova pericial
complexa, não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência elencadas na Lei
no 12.153/2009, impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo “a
quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos autos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050523-10.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11710
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos termos
do quanto disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicada a apreciação do apelo.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Servidor público estadual Pretensão voltada à incorporação do
Prêmio de Incentivo ao vencimento Ação proposta por 13
autores em 24.09.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos
Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Litisconsórcio facultativo Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Consideração voltada à pretensão econômica de cada
litisconsorte, que não pode ser globalizada para efeito de
competência.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a
competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput
e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
prejudicado o recurso interposto.” (Apelação Cível no
1038582-68.2015.8.26.0053, Rel. Des. RICARDO ANAFE,
j. 14.12.2016, V.U.)
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050523-10.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11710
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos a uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator